Tribunal: TJDFT
Processo: 0751210-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0751210-82.2020.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOSE RIBAMAR CUTRIM REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO A douta Procuradoria de Justiça oficiou pela intimação do requerente a respeito da necessidade de instauração de procedimento de justificação judicial para colheita das declarações de TATIANY GOMES ARAÚJO (ID: 22270365). Na petição de ID: 22837863, o requerente manifestou concordância com a cota ministerial. A justificação judicial deve tramitar em feito próprio. Com efeito, aguarde-se o prazo de 90 (noventa) dias para realização de tal providência, findo o qual os autos devem retornar conclusos para prosseguimento, inclusive quanto ao exame do seu cabimento. I. Brasília, 29 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador